Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741587-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA DE GODOY ALMEIDA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Silvia de Godoy Almeida contra decisão proferida em ação de resolução contratual que rejeitou o requerimento de restituição de prazo para interposição de apelação (id 170423334 dos autos n. 0742797-09.2022.8.07.0001). A análise dos autos revela que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O trânsito em julgado foi certificado e não houve requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença (id 170234737 dos autos originários). Intime-se Carmen Silvia de Godoy Almeida a fim de que se manifeste com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada